Tribunal: STF
Processo: HC 259706
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 13).



    Em suas razões, o recorrente reitera os termos da inicial (e-doc. 15). 



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 5/8/2025 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 6/8/2025. A petição do agravo regimental somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 2/9/2025, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.



    Insta salientar que o prazo para interposição de agravo interno, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.



    Inclusive, o trânsito em julgado foi certificado em 13/8/2025, conforme certidão constante no e-doc. 14 (com baixa ao arquivo do STF, Guia 29997/2025).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Voltem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente